Tribunal: TJSP
Processo: 1019927-85.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo com chegada ao destino com cerca de 8 horas de atraso e falta de assistência. Manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 para cada um. Correção monetária pelo IPCA, a contar da

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo com chegada ao destino com cerca de 8 horas de atraso e falta de assistência. Manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 para cada um. Correção monetária pelo IPCA, a contar da publicação do v. acórdão (S. 362 do STJ), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzida a correção monetária, a partir da citação, tudo nos termos do art. 389, § único, c.c. art. 406, §1o, ambos do Código Civil e de acordo com a Lei 14.905/24. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.